Tribunal: TJSP
Processo: 2228218-25.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001005589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2228218-25.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Lins, em que é embargante
FERNANDO HENRIQUE FRARE BERTIN, é embargado J. MARTINELLI
SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2228218-25.2020.8.26.0000/50001-pg
2
VOTO N o: 38.178
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CÍVEL
No
2228218-25.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: LINS
EMBARGANTE: FERNANDO HENRIQUE FRARE BERTIN
EMBARGADO: J. MARTINELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
PERITO (TERCEIRO): J.M.F. RODRIGUES TRANSPORTES E
LOCAÇÕES
Embargos de declaração. Omissão, contradição
ou
obscuridade.
Não
ocorrência.
Ausente
omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas, impõe-se a rejeição dos embargos de
declaração.
Embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 12/17, sob fundamento de que partiu de premissa
equivocada, pois além dos equinos negociados, possui outros da raça
quarto de milha, tratando-se de criador, motivo pelo qual a compra e venda
desses animais é natural. Assevera que possui um considerável plantel de
equinos não tendo nenhuma intenção ou necessidade de ocultar ou desviar
patrimônio, não justificando a constrição feita pelo magistrado de primeiro
grau. Diz que não há que se admitir o arresto antes do regular
processamento do incidente da desconsideração de personalidade jurídica,
que a constrição lhe causa prejuízo, porquanto se trata de injustificado
gravame. Colaciona julgados e pugna pelo acolhimento dos embargos para
que seja dado provimento ao agravo e tornar sem efeito a penhora, com a
consequente liberação do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2228218-25.2020.8.26.0000/50001-pg
3
É o relatório.
A simples leitura da petição recursal,
confrontada com a motivação do aresto, denota a tentativa da parte de
atribuir caráter infringente com a inoportuna finalidade de instaurar nova
discussão sobre a matéria já apreciada.
Entretanto,
deslembrado
o
peticionário que “não se admite embargos de declaração com
efeitos
modificativos
quando
ausente
qualquer
dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ -
REsp no 437.380 - Corte Especial - Rel. Min. Menezes Direito - J.
20.04.2005, v.u. - DJU 23.05.2005, p. 119).
Conforme
constou
do
decisum
embargado, os elementos dos autos evidenciam o perigo de dano no
levantamento imediato da constrição e visa assegurar o resultado útil ao
processo, além disso, não foi demonstrado qualquer prejuízo ao
embargante na manutenção do arresto.
Conclusivamente, o V. Acórdão não
padece de qualquer vício que exija suprimento, o que denota que os
presentes embargos apenas visam a modificação do que se decidiu,
pretendendo que prevaleça a tese defendida pelo embargante, estando,
portanto, impregnados de caráter infringente, manifestamente incabível na
espécie.
Portanto, se não concorda com as
conclusões adotadas pela Turma Julgadora, o recorrente deve valer-se dos
meios apropriados, pois os embargos declaratórios não se mostram aptos a
sanar o inconformismo manifestado pela parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2228218-25.2020.8.26.0000/50001-pg
4
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator